Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 1016593-46.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: JULIAN BARROS DA SILVA
EMBARGADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id 45243954, que denegou a ordem no Mandado de Segurança n. 1016593-46.2019.8.11.0000.
O Embargante sustenta que após designação de sessão de julgamento virtual, atravessou petição protestando pela designação de sessão de julgamento por videoconferência ou presencial para que fosse possível a sustentação oral.
Assevera que, em atendimento ao seu pedido o feito foi retirado de pauta, porém, sem que fosse novamente intimado, houve foi mantida a sessão de julgamento virtual que se iniciou no dia 21 (vinte e um) e encerrou em 28 (vinte e oito) de maio/2020.
Argumenta que o julgamento sem que lhe fosse oportunizada a sustentação oral postulada implica em cerceamento de defesa, e em violação às disposições do Regimento Interno.
Requer sejam acolhidos os Aclaratórios para declarar a nulidade do julgamento em plenário virtual, determinando-se a inclusão do Mandado de Segurança em pauta de julgamento por videoconferência ou presencial com a intimação dos patronos constituídos para que possam realizar a sustentação oral.
É o relatório. Decido.
Antes de se proceder à inclusão em pauta dos presentes Embargos de Declaração, determino a certificação acerca do julgamento do acórdão de id 44668951, isto é, se por sessão virtual ou por videoconferência, bem como se houve a prévia intimação do Impetrante, ora Embargante.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII